Tribunal: TJSP
Processo: 0008180-64.2015.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Furto simples (art. 155, 'caput, do CP) – Recurso Ministerial – Sentença de absolvição por insuficiência probatória (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal) – Pedido de condenação do apelado, nos termos da denúncia – Acusado, reincidente específico, que foi surpreendido na posse da bicicleta furtada, tendo apresentado diferentes versões defensivas para justificar essa posse aos

Ementa:
Furto simples (art. 155, 'caput, do CP) – Recurso Ministerial – Sentença de absolvição por insuficiência probatória (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal) – Pedido de condenação do apelado, nos termos da denúncia – Acusado, reincidente específico, que foi surpreendido na posse da bicicleta furtada, tendo apresentado diferentes versões defensivas para justificar essa posse aos policiais que o detiveram e à Autoridade Policial – Indícios consistentes que, somados às evidências colhidas na fase instrutória, autorizam conclusão segura quanto à responsabilidade do sentenciado pelo furto – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008180-64.2015.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado VALMIR
DONATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008180-64.2015.8.26.0168
2
VOTO no 12.741
Apelação no 0008180-64.2015.8.26.0168
Comarca: DRACENA
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: VALMIR DONATO
Furto simples (art. 155, 'caput, do CP)
Recurso Ministerial

Sentença de absolvição por insuficiência probatória (artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal) Pedido de condenação
do apelado, nos termos da denúncia
Acusado, reincidente
específico, que foi surpreendido na posse da bicicleta furtada,
tendo apresentado diferentes versões defensivas para justificar
essa posse aos policiais que o detiveram e à Autoridade Policial
Indícios consistentes que, somados às evidências colhidas na fase
instrutória, autorizam conclusão segura quanto à responsabilidade
do sentenciado pelo furto
Autoria, dolo e materialidade bem
demonstrados Recurso provido.
Inconformado com a decisão proferida pela i. Juíza da 1a Vara
Judicial da Comarca de Dracena às fls. 202/204, por meio da qual foi o
sentenciado supramencionado absolvido da acusação contra ele formulada
por infração ao artigo 155, caput, do Código Penal, contra ela se insurgiu a
i. Promotora de Justiça oficiante à fl. 214, arrazoando o apelo às fls.
215/218.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008180-64.2015.8.26.0168
3
Pleiteia a i. Promotora de Justiça a condenação do apelado nos
termos da denúncia, alegando, em síntese, que, “embora tenha negado a
autoria do furto, o encontro do objeto furtado em seu poder, aliada à
dinâmica dos fatos narrada pela vítima e testemunhas comprova, indene de
dúvidas, que o acusado furtou o objeto descrito na peça inaugural” (fl. 217).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 233/235), a E. Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo seu provimento (fls. 247/251).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
VALMIR DONATO foi denunciado pelo órgão do Ministério Público
porque, nas condições de tempo e lugar descritas na denúncia, “subtraiu
para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 bicicleta Montain Bike, 18
marchas, cor laranja, aro-V-MAX, com amortecedor dianteiro e central,
avaliada em R$ 300,00” (fl. 1d).
Uma vez cumpridas todas as fases processuais, a i. Julgadora de
Primeiro Grau que presidiu a causa optou por sua absolvição, sob os
seguintes fundamentos (fl. 203):
“... A prova colacionada aos autos é frágil para comprovar a autoria do crime tipificado no artigo
155, caput, do Código Penal, bem como não revela com clareza a dinâmica como os fatos ocorreram, uma
vez que não há testemunhas da prática do delito. O conjunto probatório não se faz suficiente para
condenação. Deste modo, não há a certeza necessária para condenação do crime descrito na denúncia,
sendo de rigor a absolvição do acusado”.
Sem razão a i. Magistrada, contudo.
A existência do fato foi demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls.
6/7, pelo auto de avaliação indireta de fl. 32 e pelo auto de exibição e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008180-64.2015.8.26.0168
4
apreensão de fls. 56/57.
E, contrariamente ao afirmado na r. decisão, a autoria também ficou
suficientemente provada.
A vítima, Viviane Aparecida Rondon dos Santos, declarou em juízo
que “estava em sua residência no momento em que ouviu um barulho vindo
do portão e, ao dirigir-se até a frente do imóvel, constatou que sua bicicleta
havia sido furtada. Narrou que procurou pela bicicleta e, em contato com
seus vizinhos, recebeu a informação de que o objeto furtado estava no
bairro 'Tonico André'. Afirma ter ido até o local e confirmou que a bicicleta
estava lá, momento em que acionou os policiais civis e, posteriormente, foi
chamada na delegacia, uma vez que haviam recuperado o objeto furtado”
(cf. r. sentença, fl. 203).
O policial civil Júlio César Pereira, ouvido apenas na fase pré-
processual, disse que após tomar conhecimento da ocorrência do furto
“saíram em diligência, visto terem informações de que a bicicleta estaria em
uma construção localizada na Rua Joaquim Maria André, no bairro Tonico
André. Em diligências naquele bairro, mas precisamente na rua acima
mencionada, a bicicleta produto do furto estava atrás de uma 'pilha' de
tijolos, próximo a um 'barraco' improvisado em lona de madeira, local esse
utilizado pelo conhecido 'Lila' para pernoitar. No interior desse 'barraco'
estavam duas pessoas, que foram identificadas como João dos Santos e
Valmir Donato. João dos Santos apresentou seus documentos pessoais, já
Valmir alegou que residia em Itapuru, não portando documentos pessoais, e
sua qualificação foi obtida por informações dele mesmo... 'Lila' não estava
no local. João e Valmir alegaram que foram até o 'barraco' utilizado por
'Lila', mas que ele ali não se encontrava. Minutos depois 'Lila' também
chegou ao local e alegou que nada sabia do que ocorria naquele local. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008180-64.2015.8.26.0168
5
três foram apresentados na DIG para registro do BO sobre o encontro da
bicicleta. Neste ato, toma conhecimento que apenas Valmir Donato foi
ouvido em declarações, haja vista que confessou ter comprado a bicicleta
de um desconhecido, e com ela ido até o 'barraco' de 'Lila'” (fl. 29).
A testemunha João dos Santos, também ouvido apenas na fase
inquisitória, depôs no mesmo sentido da anterior, mas esclarecendo que,
em data anterior a da denúncia, deixara seu veículo próximo ao barraco de
“Lila” em razão de problemas mecânicos, ficando este responsável por “dar
uma olhada”. No dia dos fatos, retornou ao barraco de “Lila” e encontrou
apenas um indivíduo desconhecido e a mencionada bicicleta. Logo a Polícia
Civil chegou ao local e este indivíduo, inicialmente, afirmou que nada sabia
sobre a bicicleta, mudando sua versão na Delegacia de Polícia para
informar que a havia comprado (fl. 48).
O apelado VALMIR DONATO, ao ser ouvido pela Autoridade Policial,
negou a prática do delito e alegou que “na data dos fatos passou em alguns
bares nas proximidades do trevo da cidade de Dracena, sendo que pelo
local passou um rapaz desconhecido, o qual lhe ofereceu uma bicicleta de
cor laranja, pelo valor de R$50,00. Após a compra dirigiu-se até a
residência de seu conhecido 'Lila' onde costuma usar drogas e tinha o
intuito de vendê-la por um preço superior ao que havia adquirido e comprar
crack e uma passagem de ônibus. Nega que tenha furtado a bicicleta” (fl.
12). Em juízo, mesmo devidamente intimado, não compareceu à audiência
de instrução e julgamento e foi declarado revel.
Nada emergiu dos autos que indicasse da vítima e das testemunhas
de acusação ânimo de falsa incriminação, razão porque não há que negar o
valor probatório de suas declarações e depoimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008180-64.2015.8.26.0168
6
A jurisprudência já firmou o entendimento de que não se deve
menoscabar as informações que prestam as vítimas e testemunhas dos
crimes patrimoniais
inclusive quando se trata de membros das
corporações de segurança , mormente quando não se verifica a presença
de motivo indicativo de propensão a mentir em desfavor do agente, como,
por exemplo, nos casos em que essas pessoas não conheciam o agente
anteriormente ao fato.
Nesse sentido, v.g.:
"Se as vítimas ou as testemunhas do evento delituoso apontam, com segurança, em audiência
judicial, o acusado presente como o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui eficácia jurídico-
processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas pelo
art. 226, do Código de Processo Penal. Esse meio probatório, cuja validade é inquestionável, reveste-se
de aptidão jurídica suficiente para legitimar, especialmente quando apoiado em outros elementos de
convicção, a prolação de um decreto condenatório" (STF, 1a Turma, HC n° 68.819-5/SP, Rel. Min. Celso
de Mello, DJU 28.8.92, p. 13.453).
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado
em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos."
(STF, HC 74.608-0, Relator Min. CELSO DE MELLO, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
ROUBO - PALAVRA DA VÍTIMA - Relevância: Em crimes patrimoniais, cometidos na
clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de grande valor probante quando não dissociada dos
demais elementos de convicção e, desde que não haja indícios de falsa inculpação. No presente caso, em
que a vítima narrou a agressão sofrida pelos agentes, sem indicação de que os acusou falsamente, e
havendo prova material da conduta, mostrou-se correta a condenação. Recurso não provido. (TJSP -
26057120048260294 SP, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 18/11/2010, 15a Câmara de Direito
Criminal, Data de Publicação: 17/12/2010)
APELAÇÃO - ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO - PALAVRA DA VÍTIMA EM
CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS - RELEVÂNCIA: A palavra da vitima representa viga
mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros elementos de
convicção autoriza o édito condenatório. Recursos não providos. (TJSP
-
APL:
0009648-28.2010.8.26.0495, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 04/04/2013, 15a Câmara de Direito
Criminal, Data de Publicação: 30/04/2013)
Pesa contra VALMIR DONATO o fato de ter fornecido versões
díspares para justificar a posse sobre o bem furtado (afirmou ao policial civil
que o deteve que nada sabia sobre a bicicleta furtada e, na Delegacia de
Polícia, que havia receptado o bem), sem justifica-la adequadamente.
Este fato, embora não retratado judicialmente, não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008180-64.2015.8.26.0168
7
desprezado como fonte informativa acerca da responsabilidade do
sentenciado, mormente porque, como visto, foi amplamente respaldado pelo
depoimento do policial que efetuou a prisão e pela testemunha João dos
Santos.
A esse respeito, aliás, convém lembrar que a jurisprudência brasileira
já assentou o entendimento de que os elementos de convicção obtidos na
fase inquisitorial acerca do crime e sua autoria podem ser considerados na
formação do juízo condenatório, mormente quando o seu conteúdo é
corroborado pelas provas produzidas na fase judicial.
Nesse sentido, v.g., o seguintes precedentes dos Tribunais
Superiores:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO POR
ROUBO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
SUFICIENTES
PARA
A
CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO PELOS
DEMAIS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT
CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I
O
reconhecimento fotográfico feito, inicialmente, no inquérito policial e, depois, em juízo, foi corroborado
pelas demais evidências colhidas no transcorrer da ação penal, especialmente pela confissão de todos os
envolvidos na prática delituosa e pela foto do paciente encontrada no interior do veículo roubado. II
Nessas circunstâncias, não há como afirmar que a condenação tenha se dado sem o suficiente lastro
probatório. (...) V Ordem denegada. (STF, HC 107437, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Primeira Turma, julgado em 02/08/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 17-08-2011
PUBLIC 18-08-2011)
“EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONFISSÃO NA POLÍCIA.
CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS COLHIDAS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL: VALIDADE.
NEGATIVA DE AUTORIA: EXAME DE PROVA. I. Validade da prova feita na fase do inquérito policial,
quando não infirmada por outros elementos colhidos na fase judicial. II. A negativa de autoria implica a
reavaliação de todo o conjunto probatório, o que não se admite nos estreitos limites do 'habeas corpus'.
(HC. 76.872, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ. De 14.8.1998)
“EMENTA: Habeas Corpus. (....) Prova extrajudicial que tem apoio na prova colhida em juízo.
( ) Continuo convencido do acerto de antiga e reiterada orientação desta Corte no sentido de que
depoimentos colhidos no inquérito policial, especialmente quando testemunhados, têm valor probante para
a condenação, se não forem contrariados por outros elementos probatórios colhidos em juízo, ajustando,
ao contrário, aos fatos e às circunstâncias, dado o princípio do livre convencimento do juiz que deve
basear-se na realidade os fatos apurados com isenção...” (STF, HC. 73.513-SP, Min. MOREIRA ALVES,
DJ. De 04.10.1996)
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DELAÇÃO FEITA POR CO-
RÉUS. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS COLHIDAS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL:
VALIDADE. I. - Validade da prova feita na fase do inquérito policial, quando não infirmada por outros
elementos colhidos na fase judicial. II. - HC indeferido. (HC 82622/SP, Relator: Min. CARLOS VELLOSO,
Segunda Turma, julgado em 08/04/2003, DJ 08-08-2003 PP-00088 EMENT VOL-02118-02 PP-00394)
HABEAS CORPUS. CONFISSAO EM INQUERITO POLICIAL, TESTEMUNHADA E NÃO
CONTRARIADA
POR
OUTROS
ELEMENTOS,
TEM
VALOR
PROBANTE.
PRECEDENTE.
INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA EXAME DE MATÉRIA CONTROVERTIDA E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008180-64.2015.8.26.0168
8
INAPURAVEL NO DOMÍNIO DESTE FEITO. ORDEM DENEGADA. (HC 61486/SP - SÃO PAULO,
Relator Min. FRANCISCO REZEK, Julgamento: 07/02/1984 Órgão Julgador: Segunda Turma,
Publicação DJ 09-03-1984 PP-13056 EMENT VOL-01327-02 PP-00281)

AS CONFISSÕES JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS VALEM PELA SINCERIDADE COM QUE
SÃO FEITAS OU VERDADE NELAS CONTIDAS, DESDE QUE CORROBORADAS POR OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA INCLUSIVE CIRCUNSTANCIAS. O INQUERITO POLICIAL OU MILITAR PODE
CONTER PROVAS, DIRETAS OU INDIRETAS, QUE, NÃO INFIRMADAS POR ELEMENTOS COLHIDOS
NA INSTRUÇÃO CRIMINAL, DEMONSTREM PROCEDENCIA DA ACUSAÇÃO, JUSTIFICANDO A
CONVICÇÃO LIVRE DO JULGADO, (RTJ 75/46 A 50). O RECONHECIMENTO DOS REUS, EM JUÍZO,
POR TESTEMUNHAS IDONEAS E INSUSPEITAS, DESMORALIZA A NEGATIVA DOS REUS, QUE, A
PREVALECER, TORNARIAM INEXPLICAVEIS OS RECONHECIMENTOS FEITOS. ACUSAÇÃO
PROCEDENTE. RECURSOS CRIMINAIS IMPROVIDOS. (STF, RC 1312, Relator(a): Min. CORDEIRO
GUERRA, Segunda Turma, julgado em 03/10/1978, DJ 07-11-1978 PP-08823 EMENT VOL-01114-01
PP-00099 RTJ VOL-00088-03 PP-00371)
HABEAS CORPUS
CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO
COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL ESTREITA VIA DO WRIT PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO
APTAS A CORROBORÁ-LOS MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO ORDEM DENEGADA. A estreita
via do habeas corpus, carente de dilação probatória, impede o profundo exame de questões atinentes ao
mérito da ação penal ajuizada em desfavor do paciente. É possível a utilização de elementos de
convicção colhidos em sede de inquérito policial para sustentar a condenação do acusado, desde que
corroborados pelo conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Ordem denegada. (STJ, HC 69.496/MS, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA
DO TJ/MG), QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2007, DJ 03/09/2007, p. 197)
PENAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO COM BASE APENAS EM ELEMENTOS
PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. PROVAS CORROBORADAS EM JUÍZO.
CONTRADITÓRIO OBSERVADO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. Esta
Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "nos termos do art. 155 do
Código de Processo Penal, o decreto condenatório não pode se fundar exclusivamente em elementos de
prova colhidos apenas no inquérito policial e não repetidos em juízo, podendo tais elementos ser utilizados
para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução
processual" (STJ, AgRg no AREsp n. 609.760/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
29/3/2017). Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1168591/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018)
Ademais, tanto a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
como a do extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, sempre
abraçaram o entendimento de que o encontro da res em poder do suspeito
de furto configura presunção relativa quanto à autoria do crime, só passível
de ser elidida mediante prova consistente da sua inocência:
“(...) Em sede de crimes contra o patrimônio a apreensão do bem objeto do crime em mãos do
réu, ou terceiro que afirma dele o haver recebido, é indício de autoria e inverte o ônus da prova, impondo à
Defesa demonstrar posse de boa-fé”. (Trecho do acórdão proferido nos autos da Apelação no
0017664-70.2012.8.26.0019, 8a Câmara Criminal, Relator o i. Desembargador LAURO MENS DE MELLO,
j. em 12.11.2015)

“Some-se que a jurisprudência tem reiteradamente decidido que em tema de delito patrimonial a
apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o
ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a
presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório”. (trecho do acórdão proferido
nos autos da Apelação Criminal no 0000128-28.2010.8.26.0274, Relator Des. SOUZA NERY, julgado
15-12-2011). (No mesmo sentido: Apelações Criminais números 0001664-03.2010.8.26.0336 e
0057480-05.2008.8.26.0050, Rel. Desembargador SOUZA NERY)
“(...) Anota-se, de começo, que a prisão no crepitar dos fatos é a certeza visual da ocorrência do
crime e, de forma iniludível, gera presunção relativa da autoria, principalmente quando a coisa, no todo ou
em parte, é encontrada com o apelante e este não apresenta justificativa verossímil para a posse
comprometedora. É, pois, circunstância que inverte o ônus da prova e, à ausência de versão verossímil,
segundo o princípio da livre convicção do julgador, transforma a presunção de relativa para absoluta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008180-64.2015.8.26.0168
9
autorizando o desate condenatório”. (trecho do acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal no
9700043/9-00, 4a Câmara Criminal, Rel. Des. EUVALDO CHAIB, j. 08.04.2008).
“(...) é cediço que, em se tratando de delito patrimonial, a apreensão da "res" em poder do
acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ónus da prova, impõe-lhe justificativa
inequívoca para o fato, sob pena dessa presunção se transmudar em certeza apta a ensejar o decreto
condenatório
(...).”
(trecho do acórdão proferido nos autos da Apelação no
0078089-
91.2010.8.26.0000TJSP, 15a Câmara Criminal, Rel. Des. AMADO DE FARIA, j. em 26.05.11)
“(...) encontrado na posse da coisa obtida com a prática da infração (veículo furtado), horas
depois do crime, o réu apelante devia apresentar justificativa verossímil (possibilidade do contrário), sob
pena de configurar-se a prova de primeira aparência (prima facie) da autoria. É a 'evidence' do direito
inglês. (...)” (trecho do acórdão proferido nos autos da Apelação no 0024071-67.2010.8.26.0050, 9a
Câmara Criminal, Rel. Des. PENTEADO NAVARRO, j. 16.06.11)
De resto, conforme bem assinalado pelo i. Procurador de Justiça
oficiante, Dr. João Luiz Marcondes Junior, “... O sentenciado é furtador
contumaz (FA de fls. 59/68), sendo reincidente específico (fls. 88/89), o que
se compatibiliza com o tipo de crime aqui em comento. Relevante referir
que o bem foi apreendido pouco tempo depois de ter ocorrido o furto”
[sem destaque no original] (fl. 250).
Seja como for, ainda que se pudesse afirmar que a prova não é
soberba, cabal, completa ou abundante, o certo é que ela não autorizava a
solução de improcedência, uma vez que mais do que suficiente para
embasar a condenação.
O ordenamento jurídico não exige que se tenha prova absoluta da
autoria, mas somente a prova suficiente, "isto é, a que, reduzindo ao mínimo
desejado a margem de erro, conduz à formulação de juízo de certeza
possível. Significa dizer: juízo revestido de confortadora probabilidade
de exatidão" (TACrimSP, Apelação n° 1.038.173/9)1.
Como sabido, o magistrado deve analisar o conteúdo da prova sob os
critérios da lógica, à luz da inteligência e da experiência que o transformam
em ente pensante e capaz de deduções plausíveis acerca dos fatos do
mundo real.
1 "Os indícios, na projeção das evidenciações e convencimento do julgado, possuem o mesmo valor que os demais meios de prova previsto
pelo legislador, podendo desse modo servir de suporte ao decreto de condenação." (Rev. Crim. n° 267.949.3, 2o Grupo de Câmaras Criminais
do TJSP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008180-64.2015.8.26.0168
10
E a tanto é obrigado o Juiz justamente porque a ele incumbe a difícil
tarefa de solucionar a causa penal, da qual não pode afastar-se ante a
obscuridade das provas. No desempenho desse transcendente mister, o
Juiz não deve lançar mão exclusivamente do conhecimento técnico que
possui, mas também da experiência, sagacidade e perspicácia, atributos
próprios daquele que é escolhido para o exercício da Magistratura.
No caso dos autos, esse raciocínio lógico, projetado sobre os
elementos de convicção colhidos, não pode conduzir à conclusão outra
senão a de que não remanesce nos autos dúvida razoável e insuperável
que pudesse favorecer o réu. A partir daí, é forçoso convir que a i.
Julgadora de Primeiro Grau equivocou-se ao valorar o conjunto probatório,
exarando decisão que se mostra logicamente contrária ao seu conteúdo.
Pode-se afirmar, em suma, que o quadro probatório se revela apto a
demonstrar a veracidade dos fatos da denúncia, devendo ensejar, por isso,
a condenação do apelado pelo crime a ele imputado, que deve ser agora
pronunciada.
Passa-se, pois, à dosagem das penas.
Na primeira fase do cálculo, devem as penas ser fixadas, na base,
em 1/6 acima dos mínimos montantes legais (1 anos e 2 meses de reclusão
e 11 dias-multa), em razão da personalidade desvirtuada do acusado, que
registra outros processos em andamento por delitos de várias espécies de
delitos, como quatro furtos qualificados, um furto simples, posse irregular de
arma de fogo de uso permitido e resistência (cf. certidões de fls. 72/87 e
89).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008180-64.2015.8.26.0168
11

Na segunda etapa, é de ser reconhecida a agravante da reincidência2
(específica), ficando as penas estabelecidas, definitivamente, em 1 anos, 6
meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.
No que respeita ao regime inicial de cumprimento da pena privativa
de liberdade, de rigor a fixação do semiaberto, ante a previsão contida no
artigo 33, § 2°, “c”, do Código Penal (sentenciado, reincidente, condenado à
pena inferior a 4 anos).
O regime aberto é claramente inadequado às condições pessoais do
agente que, repita-se, é reincidente específico na prática de furto. A
imposição desse regime seria naturalmente entendida por ele como
resposta estatal excessivamente amena, atuando como incentivo à
continuação da sua carreira criminosa (prevenção especial), como também
contribuiria à criação de um ambiente de impunidade entendido como o
sentimento coletivo de que a atividade persecutória penal se limita a um
mero embate intelectual de argumentos jurídicos, sem qualquer resultado
prático ou repercussão social
que fomenta a reincidência (prevenção
geral).
Inviável, ainda, a substituição da pena corporal imposta a VALMIR
DONATO por restritivas de direitos, ante a expressa proibição de concessão
do benefício aos reincidentes específicos, contida nos § 3°, do artigo 44 do
Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso
ministerial para condenar VALMIR DONATO como incursos no artigo 155,
caput, do Código Penal, às penas de 1 anos, 6 meses e 20 dias de
2 Conforme certidão de objeto e pé de fl. 88, o acusado já foi condenado pelo mesmo delito (furto simples), com trânsito em julgado para a
defesa em 24/03/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008180-64.2015.8.26.0168
12
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 dias-multa no mínimo valor
unitário. Nada obstante a reincidência específica do acusado, não é o caso
de decretar a prisão cautelar do sentenciado, haja vista a ausência dos
requisitos do artigo 312 do Cód. de Processo Penal relativos à necessidade
de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, em
consonância com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no dia
7.11.2019, nas Ações Diretas de Constitucionalidades de nos. 43, 44 e 54.
OTAVIO ROCHA
Relator